Tribunal: TJMT
Processo: 1001329-25.2020.8.11.0009
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001329-25.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TEREZINHA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 894.959.421-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL COM INÍCIO A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA QUANTO AO TEMA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A jurisprudência está consolidada no sentido de que, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC nas ações em que se almeja repetição de indébito decorrente de descontos indevidos por suposta falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, bem como que o prazo
“prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”
. (AgInt no AREsp 1416445/MS). Na hipótese, mantém-se a sentença que reconheceu e declarou prescrita a pretensão, porque o último desconto ocorreu em janeiro de 2015 e a ação foi ajuizada somente em junho de 2020.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001329-25.2020.8.11.0009

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Terezinha da Silva Oliveira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Colíder-MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

O Juiz acolheu a prejudicial de prescrição suscitada pelo Banco Apelado, de conseguinte, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância da regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.o, do CPC, porque a Recorrente é beneficiária da justiça gratuita.

A Apelante alega que, diferente do entendimento do Julgador sentenciante, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos e, tendo em vista que o último desconto ocorreu em janeiro de 2015 e a Ação foi ajuizada em junho de 2020, não há falar em prescrição.

De outro norte, caso mantido o entendimento de que o prazo é quinquenal, aduz que a contagem tem início a partir do conhecimento do dano e que, na hipótese, o prazo começou a fluir em abril de 2019, data em que foi emitido o extrato de descontos do seu benefício previdenciário.

Com esses argumentos, pede a declaração de nulidade da sentença, para que seja afastada a prescrição e julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 101095973.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Apelante ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., ao argumento de que é beneficiária do INSS e depois de a imprensa ter veiculado a existência de fraudes em relação a empréstimos consignados, solicitou extrato para conferência e foi surpreendida com os empréstimos averbados.

Assim, requereu que o Banco Apelado fosse compelido a apresentar o Contrato n.o 752292439, sob a tese de que os requisitou na via administrativa e não logrou êxito.

Também requereu a declaração de ilegalidade dos descontos, com a condenação da instituição financeira ao pagamento, em dobro, do valor descontado, além de indenização por danos morais.

Ao apresentar defesa, o Banco Apelado suscitou a prescrição da pretensão, pois os descontos do contrato de no. 752292439 teve início em junho de 2013 e foi liquidado em janeiro de 2015.

Conforme exposto, o Julgador
a quo
acolheu a prejudicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

De acordo com a Apelante, ao caso incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Subsidiariamente, se mantido o entendimento de que o prazo é quinquenal, a Apelante alega que não há falar em prescrição porque o prazo tem início da data em que tomou conhecimento dos descontos que, segundo alega, ocorreu quando solicitou o extrato ao INSS.

As teses não comportam guarida e para a rejeição não é necessário maiores argumentos, pois a questão já está sedimentada pela jurisprudência pátria, no sentido de que o prazo é quinquenal e tem início a partir do último desconto.

Para ilustrar, transcrevo precedente desta Câmara de Direito Privado, de relatoria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, e da Primeira Câmara de Direito Privado desta Corte Estadual, da lavra do Desembargador João Ferreira Filho.
Verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
–
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL MANTIDA - ARTIGO 27 DO CDC
– [...].
Conforme julgamento relativo ao processo no 0801506- 97.2016.8.12.0004/5000 - Tema 06 IRDR, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, nas ações que versem sobre empréstimo consignado conta-se a partir do último desconto realizado.
[...].
(TJ-MT 10014201820208110009 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 30/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021). (sem grifos no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– DESCONTO DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA – CDC, ART. 27 – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO NA DATA DO DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO
– AÇÃO AJUIZADA CINCO ANOS DEPOIS DO ÚLTIMO DESCONTO –
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
– EXPOSIÇÃO FACTUAL TENDENCIOSA E DEVOTADA À ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019).
2.
“O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020).
3. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em alterar a verdade dos fatos na inicial, tentando, com isso, obter vantagem ilegítima.
(TJ-MT 10021079820208110007 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021). (sem grifos no original)

Assim, tendo em vista que o último desconto do contrato objeto da lide ocorreu em janeiro de 2015, e que a Ação foi ajuizada somente em junho de 2020, evidente que o feito foi proposto depois de decorrido o prazo prescricional.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da causa, com observância da regra prevista no artigo 98, § 3.o, do CPC, porque a Apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021